Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRÊS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA ORAL INSERVÍVEL. PROVA DOCUMENTAL NÃO CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, não foi patentemente demonstrada, pelas provas constantes dos autos, a participação de um dos apelados nas agressões à vítima, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios, de modo que imperiosa a manutenção de sua absolvição em relação ao crime de lesão corporal, e, por conseguinte, também no tocante aos demais delitos a ele imputados na denúncia (constrangimento ilegal e corrupção de menores), tendo em conta que decorrentes do primeiro.
2. Igualmente, pelo que se pode extrair dos autos, não ficou comprovado que o motivo de a vítima ter sido agredida foi porque se negou a fornecer a informação pleiteada pelos autores, mas sim porque havia participado, juntamente com um amigo, da contenda anterior e, naquela outra ocasião, também bateu em um dos réus, a denotar que os acusados queriam se vingar dos dois, não havendo, pois, como enquadrar a conduta dos réus no tipo previsto no artigo 146 do Código Penal.
3. Embora existam indícios de participação dos adolescentes nas agressões à vítima, não foram corroborados em juízo, não sendo aptos a amparar um decreto condenatório, para qual se exige certeza processual, livre de razoável dúvida. Frise-se a impossibilidade de se fundar uma condenação penal unicamente em elementos indiciários colhidos na fase investigatória, conforme previsão expressa do artigo 155 do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.